Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E C I S Ã O Consta no ID 29134838 a certidão de óbito do requerido. Proceda-se a habilitação (artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil) e suspenda-se o processo, nos termos do inciso I do artigo 313 do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador